Tribunal: TJMT
Processo: 1003720-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003720-51.2020.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Nomeação, Inscrição / Documentação]

]
Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES VELOSO - CPF: 487.611.171-53 (EMBARGANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICO OU CIENTIFICO - CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1 – A acumulação de cargos é constitucionalmente permitida dentro das exceções, observada a compatibilidade de horários e a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas.

2-
O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil tem previsão na LC no 220/2010, e exige para investidura certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, caracterizando natureza “técnico-científico”, em conformidade com o art. 37, XI, B, da CF.

3-
Constatadas omissão e contradição, ACOLHE-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir os vícios e corrigir o acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se
de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes,
opostos
por
Maria das Graças Rodrigues Veloso
, em face do acórdão proferido nos autos da

Remessa Necessária e Recurso de Apelação
n.1003720-51.2020.8.11.0041 que,
por unanimidade, retificou a sentença nos exatos termos do apelo.

Em síntese, sustenta a Embargante que, o acórdão embargado
é omisso quanto a análise das provas dos autos, especificamente quanto aos documentos de ID 82122069 a 82122044.

Afirma que, está comprovado
que há compatibilidade de horário para a acumulação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor diante das atribuições exercidas.

Alega que,
as funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que exige formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental sendo que nesse ponto a decisão foi omissa e contraditória, motivo pelo qual, pugna-se pela integração do julgado para que a decisão possa ser mais bem debatido e esclarecido, requerendo o processamento, conhecimento e provimento do recurso ora apresentado.

Aduz que,
há omissão e contradição em vários pontos, bem como a falta de clareza e fundamentação quanto a impossibilidade da acumulação, por entender que as atribuições do cargo de TDI seriam meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua acumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Reforça, ademais, que,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal. Evidente que, a hipótese em apreço retrata a pretensão do enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico, que por sua vez, o art. 7o, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Garante que,
o texto constitucional não encarta a definição/ alcance da expressão “cargo técnico” e a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem definido que o cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante.

Argumenta que,
o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas.

Diante desse contexto, registra que,
considerando que a somatória das jornadas semanais pretendidas totaliza 55 (cinquenta e cinco) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial vigente e, desse modo, presente a relevância dos fundamentos do direito alegado.

Por essas razões, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes
, para que, sejam sanados os vícios apontados.

Há contrarrazões nos autos (ID 128163670).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma,

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes,
opostos por
Maria das Graças Rodrigues Veloso
, em face do acórdão proferido nos autos da
Remessa Necessária e Recurso de Apelação
n.1003720-51.2020.8.11.0041, que
por unanimidade, retificou a sentença nos exatos termos do apelo.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – INCOMPATIBILIDADE - NATUREZA DO CARGO DE TDI NÃO EXIGE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – ATO SENTENCIAL RETIFICADO.

1. É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2. A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

3. Devido ao novo entendimento adotado por esta Câmara, mesmo que fosse compatível a carga horária, impossível a acumulação, uma vez que as atribuições do cargo de TDI, são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício.

Na origem, cuida-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1003720-51.2020.8.11.0041, impetrado por
Maria das Graças Rodrigues Veloso
, ora embargante, em face de ato tido por ilegal, praticado pelo
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
e a
Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
.

A sentença concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras procedam a nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor, exercido pela impetrante junto à prefeitura de Várzea Grande.

No voto embargado, foi dado provimento ao recurso do Município e retificado o ato sentencial em reexame, para denegar a ordem pretendida.

Revendo o posicionamento anteriormente adotado, entendo que
assiste razão à parte embargante
.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
[Destaquei]

A parte embargante (interessada/apelada) foi aprovada no concurso regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019 para o cargo de TDI – Técnico em Desenvolvimento Infantil da Prefeitura de Cuiabá, mas encontrou óbice na nomeação, devido já exercer o cargo de Professor junto a Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Analisando as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, consoante previsto no art. 3o e 7a da Lei Complementar no 220/2010, verifica-se a natureza "técnica" do aludido cargo, vez que, mesmo na sua forma elementar, diga-se “TDI 1”, exige-se a habilitação em ensino médio com profissionalização específica,
in verbis
:

“Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

III- técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

(...)

Art. 7
o
. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

A compatibilidade de horários restou comprovada, uma vez que o cargo de Técnico (a) em Desenvolvimento Infantil exige 30 (trinta) horas semanais de dedicação, e de professor (a) em Várzea Grande, 25 (vinte) horas, totalizando 55 (cinquenta e cinco) horas semanais.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a cumulação de cargos, devendo-se observar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Vejamos:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas.
(REsp 1.565.429-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.) (Destaquei)

Registra-se que, o cargo de Professor possui como requisito a formação em curso de nível superior em pedagogia ou licenciatura plena, já o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil exige, no mínimo, a habilitação em Ensino Médio profissionalizante com habilitação em magistério, ou a formação em Ensino Superior, com graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, como consta no Anexo III do Edital 002/PMC/SME/2019.

Logo, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil aborda atividades especializadas e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição Federal.

No mais, em meados de 2021, a parte embargada/impetrada emitiu novo parecer jurídico de n° 104/2021/GAB/PAAL/PGM/2021, pela Procuradora Chefe da Procuradoria de Assuntos Administrativos e Legislativo do Município de Cuiabá-MT, reconhecendo a possibilidade da acumulação de cargos e professor e TDI (ID Num. 135192162 – Pág. 6),
in verbis
:

“Depreende-se que a acumulação de cargos, é constitucionalmente permitida dentro das exceções, e como demonstrado, o cargo de TDI e Professor, está entre elas, desde que compatíveis os horários de desempenho.

Cumpre esclarecer que a manifestação mencionada às fls. 03, homologada pela Excelentíssima Procuradora Geral do Município prevalece sobre todos os demais, haja vista ser ela autoridade máxima jurídica do Município de Cuiabá.

Ex positis,
evidente a possibilidade legal e constitucional de acumulação de cargos, dentre as exceções, de TDI e Professor
,
desde que haja compatibilidade de horários”.
(
Destaquei)
.

Em igual sentido, há decisões desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

(N.U 1004272-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, publicado no DJE 9/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — CONSTITUCIONAL -MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DEMONSTRADA A SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — RECURSO PROVIDO.

Estando suficientemente comprovado que os documentos já juntados nos autos bastam para a análise do direito e solução do imbróglio jurídico apresentado, o mérito do mandamus deve ser analisado.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários acumulável com o cargo de Professor, conforme previsão constitucional.

(N.U 1003283-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF).

Sentença ratificada.

(N.U 1022211-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2022, publicado no DJE 31/5/2022)

Oportuno esclarecer que, eu já havia decidido a matéria debatida na mesma linha de raciocínio aqui proferido, contudo, após explanação de entendimento contrário à possibilidade de acumulação dos cargos de “Professor” e “Técnico de Desenvolvimento Infantil” pela E. Desa. Maria Erotides Kneip, a exemplo da fundamentação da decisão no Recurso de Apelação n° 1008375-66.2020.8.11.0041, cujo entendimento central se cinge na inexistência da exigência de conhecimento especifico para o exercício o cargo de “Técnico de Desenvolvimento Infantil” (não técnico-científico), passei a adotar tal posicionamento.

Depois de um estudo mais amplo a respeito da matéria, revejo novamente meu posicionamento sobre a questão, para adotar entendimento – já manifestado em votos anteriores, no sentido de que é possível a acumulação dos cargos oriundos do Edital – 002/PMC/SME/2019, já que para a investidura no cargo de TDI é necessário a entrega do certificado de ensino médio,
mais
o certificado
profissionalizante de magistério

ou
diploma graduação licenciatura plena em pedagogia, devidamente registrado.

Considerando que, o edital prevê como atribuições gerais do cargo de “Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI” a responsabilidade pelo planejamento pedagógico e ações educativas, entendo que é necessário conhecimento especializado, cuja aptidão é adquirida também por aqueles candidatos que possuem a formação em magistério (profissionalizante de segundo grau).

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido, vejamos:

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento especifico na área de atuação profissional, com habilitação especifica de grau universitário ou profissionalizante de 2° grau
”.

(RMS 42.392/AC. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/2/2015)

Em sendo assim, revejo o posicionamento anteriormente adotado, por entender que a sentença merece ser ratificada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para aplicar o
efeito infringente
, reformar o voto inserido ao ID 123648479 a 126329195, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá
, e em reexame necessário
RATIFICAR o ato sentencial
, nos termos da exposição acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 17 DE AGOSTO DE 2022:

APÓS A RELATORA ACOLHER OS EMBARGOS, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 22.08.2022

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES VELOSO contra acórdão no

Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá e retificou a sentença, para denegar a ordem mandamental por impossibilidade da acumulação de cargos públicos (Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI).

Alega que o acórdão embargado é omisso quanto a análise das provas dos autos, que está comprovada a compatibilidade de horário, que as funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que exige formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico.

A Relatora, e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos acolheu os embargos de declaração para aplicar o efeito infringente, reformar o voto e negar provimento ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá, e em reexame necessário, Ratificar o ato sentencial.

Por possuir entendimento diverso, pedi vista dos autos para elaboração e juntada de voto escrito para melhor explicitar o posicionamento pessoal desta Vogal.

É de conhecimento desta Operadora do Direito, que no passado, acerca da existência de remansosa jurisprudência atual deste Sodalício que admite a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá.

No entanto, ao reanalisar de forma minuciosa a matéria, houve uma mudança de entendimento
(overruling)
deste Sodalício e voltamos ao entendimento anterior pelos seguintes fundamentos, os quais passo a expor.

De acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de cumulação de cargos públicos.

No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a cumulação de cargos nas seguintes hipótese, quais sejam: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois cargos privativos da área de saúde, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna.

A hipótese dos autos é saber se o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá, se amolda ou não no conceito de cargo de natureza técnica ou científica.

Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as ATRIBUIÇÕES do cargo.

É exatamente a ATRIBUIÇÃO do cargo que determina a tecnicidade e especialidade da função a permitir a cumulação autorizada constitucionalmente.

Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

O que é determinante para a sua configuração é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

No caso em apreço, ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7o, I, da Lei Complementar Municipal no 220/2010,
in verbis:

Art. 7o - Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em
ensino médio com profissionalização específica
;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (NEGRITEI)

No entanto, embora haja a exigência de profissionalização específica para ingresso na carreira de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), o fato é que a ATRIBUIÇÃO do cargo não exige conhecimentos específicos, pois a sua principal ATRIBUIÇÃO é cuidar de crianças, cuja faixa etária encontra-se entre 0 (zero) a 4 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 3o, III, da Lei Complementar Municipal no 220/2010, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3o - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições
inerentes ao
cuidar
e educar, bem como
atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos
e gestão. (NEGRITEI)

Assim, de acordo com as ATRIBUIÇÕES (previstas em lei) do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

A afirmação equiparativa acima mencionada não é aleatória ou mera retórica, pois não decorre de “achismo”, mas sim diante da análise da lei que regulamenta o referido cargo, bem como pela análise do Edital de concurso público ao qual a Apelante se submeteu (Edital no 002/PMC/SME/2019).

O edital acima epigrafado reforça a ideia de atividade relacionada de apoio à atividade pedagógica ou monitoria educacional, ao descrever que as atribuições do Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) como sendo aquelas atinentes às ações educativas nas situações de acolhida, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, etc... das crianças, conforme se infere no Anexo IV do referido edital (Id. 82122008), que assim está redigido,
in verbis:

Anexo IV:

Atribuições
inerentes à gestão das creches e
atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos
. Responsável pelo planejamento pedagógico e
pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego
, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (NEGRITEI)

Ademais, se o Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) fosse essencialmente técnico, a lei não exigiria, para ingresso na carreira, apenas e tão somente o nível médio de escolaridade (art. 7o, I, da Lei Complementar Municipal no 220/2010, já transcrito anteriormente).

Não bastasse a lei acima mencionada, o edital do certame ao qual a Apelante se submeteu também exigiu apenas o nível médio de escolaridade, conforme se pode observar no Anexo III do referido edital (Id. 82122008), que assim está disposto,
in verbis:

Anexo III:

-
Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério
, ou - Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado. (NEGRITEI)

Importante destacar que o fato do edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Quem conheceu a realidade e a estrutura do ensino público dos anos 1990, sabe e conhece bem o alcance da expressão “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, pois naquela época havia três opções para o aluno que encerrasse o antigo 1o grau e desejasse prosseguir os seus estudos no 2o grau: técnico, propedêutico e magistério.

Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou à longa data,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008)

Este Sodalício, por diversas vezes, já se manifestou outrora pela impossibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI).

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. “(...) É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no RMS 28147/MS - Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 19/03/2015 - DJe 30/03/2015). (TJ/MT - N.U 0025470-39.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA E PROFESSORA - IMPOSSIBILIDADE - CARGO COM ATRIBUIÇÕES MERAMENTE BUROCRÁTICAS, REPETITIVAS E DE POUCA OU NENHUMA COMPLEXIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CARGO TÉCNICO - EFEITO TRANSLATIVO - APLICAÇÃO - INDEFERIMENTO DO MANDAMUS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI No 12.016, de 7 DE AGOSTO DE 2009 - AGRAVO PROVIDO. O cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, por não ser cargo técnico na concepção legal do termo, nos termos do artigo 7o, inciso I da Lei Complementar 50/98, não se enquadra na hipótese de cumulação de cargos autorizada pela Constituição Federal. "Compete ao Tribunal atribuir efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, com indeferimento do mandamus, presente qualquer das hipóteses do artigo 267 do Código de Processo Civil." (AI 119723/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 15/05/2015). (TJ/MT - N.U 0163922-55.2014.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — CUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA. Não possível é a acumulação do cargo de professor e de técnico em desenvolvimento infantil, pois sequer se provou a própria “[...] habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino [...]”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308). Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0000818-60.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTIFICA AO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para fins de acumulação de cargos, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da CF, o cargo técnico deve ser aquele oriundo da formação técnico-profissional. (TJ/MT - N.U 0003323-24.2011.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

Insta consignar ainda que
não se pode confundir o Técnico de Desenvolvimento Infantil (com a exigência mínima de curso profissionalizante) com o tecnólogo, o qual é legalmente regulamentado
.

Os cursos relacionados aos tecnólogos nascerem com destinação específica para atender um mercado de trabalho que necessita de mão de obra qualificada.

Por tal motivo, muitos desses cursos tecnólogos tem uma duração menor (geralmente 4 anos) em relação aos cursos de graduação de nível superior (geralmente 5 anos), o que traz a equivocada ideia que tais cursos não sejam de nível superior, mas simplesmente técnicos.

Embora a nomenclatura de tecnólogo possa transmitir a ideia de curso de nível médio, ou simplesmente, técnicos, a legislação pátria infraconstitucional os tratam como sendo de nível superior.

O curso de tecnólogo foi criado pela Lei Federal no 8.948/94, a qual transformou as antigas Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológicas, conforme art. 3o da referida lei que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3o As atuais Escolas Técnicas Federais, criadas pela
Lei no 3.552, de 16 de fevereiro de 1959
e pela
Lei no 8.670, de 30 de junho de 1983
, ficam transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, nos termos da
Lei no 6.545, de 30 de junho de 1978
, alterada pela
Lei no 8.711, de 28 de setembro de 1993
, e do
Decreto no 87.310, de 21 de junho de 1982.

Como forma de regulamentar a lei acima mencionada, foi editado o Decreto Federal no 2406/97, cujo art. 3o, inciso VI, de forma expressa, afirma que o curso tecnológico (tecnólogo) é de nível superior.

Assim está disposto o referido dispositivo,
in verbis:

Art. 3o - Os Centros de Educação Tecnológica têm como características básicas:

(...)

VI - oferta de ensino superior tecnológico diferenciado das demais formas de ensino superior;

Além do Decreto Federal acima mencionado, o Ministério da Educação (MEC), por meio do Conselho Nacional de Educação, editou a Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, que também, expressamente, declarou que os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão considerados como sendo de nível superior, a teor do que dispõe o art. 2o,
“caput”, in verbis:

Art. 2o Os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão designados como cursos superiores de tecnologia e deverão:

(...)

Acerca da aplicação da legislação acima mencionada e impossibilidade de considerar o curso de tecnólogo como sendo de nível médio, trago à colação os seguintes arestos jurisprudenciais emanados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - CURSO DE TECNÓLOGO - EQUIVALÊNCIA COM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO - GRADE CURRICULAR - MATÉRIAS APROVEITÁVEIS NA ÁREA PÚBLICA - RECURSO PROVIDO. 1. No âmbito do Município de Belo Horizonte, o servidor ocupante de cargos cujo nível de escolaridade, seja fundamental ou médio, que concluir curso de graduação, tem direito a progressão por escolaridade de 2 (dois) níveis. É o que se depreende das Leis 7.169, de 1996, e Lei 8.690, de 2003. 2.
O curso de tecnólogo, para fins de concessão da progressão por escolaridade, deve ser considerado curso de graduação, com status semelhante ao bacharelado e licenciatura, conforme Decreto Federal 2406, de 1997, que regulamenta a Lei Federal 8.948/94 (que trata de Centros de Educação Tecnológica) e a Resolução do Conselho Nacional de Educação -CNE/CP 3, de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.
3. Conquanto o autor não tenha sido preterido administrativamente por falta de relação do conteúdo acadêmico do curso de tecnólogo em que se graduou com o exercício de suas funções, a análise da grade acadêmica revela a existência de matérias que podem ser aproveitadas na área pública. 4. Comprovado que a servidora cumpriu os requisitos exigidos na legislação municipal, a progressão por escolaridade deve ser concedida, com reposicionamento em dois níveis, desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.14.251658-2/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 01/04/2019) (NEGRITEI)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÕES POR ESCOLARIDADE. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA. LEI MUNICIPAL No 8.690 DE 2003. BENEFÍCIOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM SENTIDO AMPLO. CURSO DE GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. VALIDADE IDÊNTICA AO CURSO PRESENCIAL. Considerando que a lei regente determina que o servidor tem direito à progressão por escolaridade, em dois níveis, em caso de graduação em curso superior, não se justifica que a municipalidade apenas conceda o benefício aos bacharelados e/ou licenciados, sendo que
o MEC concede ao tecnólogo o mesmo status de graduando e diploma válido como curso superior.
Em tese, não havendo, na lei aplicável à espécie, diferenciação entre o curso à distância e o curso presencial, ambos têm o condão de provocar a progressão por escolaridade, desde que preencham todos os requisitos metodológicos exigidos pelo MEC, como no caso concreto versado no recurso. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.11.317688-7/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 11/04/2013) (NEGRITEI)

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CURSO SUPERIOR DIVULGADO COMO BACHARELADO. GRAU DE TECNÓLOGO. CONTRATO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1)
O título de tecnólogo representa uma formação de nível superior e não se confunde com curso profissionalizante de nível médio.
2) Se a prestação de serviços de educação se deu da forma devida, tendo o autor concluído o curso e colado grau nos termos do contrato, não há motivo para ressarcimento dos valores pagos à instituição educacional. 3) Ausente o dano e o nexo de causalidade, não há que se falar em indenização. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0342.06.079234-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2012, publicação da súmula em 23/11/2012) (NEGRITEI)

Nesse norte, não podendo o Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) ser considerado como tecnólogo, não há como permitir a sua cumulação com o cargo de Professor.

Por fim, insta salientar ainda que seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Embargante, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Desa Relatora para REJEITAR os presentes aclaratórios.

Por fim, importante destacar que o Recurso de Embargos de Declaração, ainda que rejeitado, é parte integrante do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Logo, deve ser aplicada a técnica de extensão de julgamento disposto no art. 942 do CPC, uma vez que acórdão passou a ser não unânime.

É como voto.

EM 26 DE SETEMBRO DE 2022:

A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. A 2a VOGAL REJEITOU. POR REFLETIR NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE PASSOU A SER NÃO UNÂNIME ESTÁ SUJEITO AO REGIME DO ART. 942 DO CPC. JULGAMENTO SUSPENSO PARA AMPLIAÇÃO DO QUORUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022